Tribunal: TJBA
Processo: 8028949-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028949-16.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON NASCIMENTO LOPES DOS SANTOS Advogado(s): REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO, GABRIEL DOS SANTOS SODRE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil estatal por omissão, em razão da demora excessiva de três meses na realização de procedimento médico autorizado ao particular, ora embargado. II. Questão em discussão Verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos pressupostos legais da responsabilidade civil do Estado e do prazo para cumprimento do procedimento médico. III. Razões de decidir Não se constataram omissões, obscuridades ou contradições no acórdão. O julgado enfrentou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, concluindo pela falha do ente público diante do agravamento do quadro clínico do autor. Os embargos visam reabrir a discussão de mérito, finalidade estranha à natureza da via eleita. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. Não se presta a via dos embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa, sendo suficiente, para fins de prestação jurisdicional e prequestionamento, o enfrentamento das matérias essenciais. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Processo Civil de 1973, art. 535 (cit. jurisprudência). CPC, art. 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 939704, Processo 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJe 12/05/2016. STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019. STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.